Tribunal: STF
Processo: RE 1266758
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETENCIA ABSOLUTA. 
    1. Cumprindo a disposição constitucional contida no art. 98, §1º, foi editada a Lei nº 10259/01, cujo art. 3º estabelece competência do JEF para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.
    2. Tranqüila a jurisprudência quanto a ser absoluta a competência dos JEFs para ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, § 3º, da CF.
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 768.339-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela ausência de repercussão geral de controvérsias acerca da complexidade da demanda e do valor da causa como balizas para fixação da competência dos Juizados Especiais Federais. Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 768.339-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 213):
    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator